Tribunal: STF
Processo: RE 107752
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
ICM.
APREENSAO DE ACUCAR. DECRETO-LEI N. 1831, DE 1939, ART. 60:
INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU NÃO SE TER VERIFICADO A INFRAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU NÃO SE TER VERIFICADO A INFRAÇÃO
PREVISTA NO ART. 60, DO DECRETO-LEI 1831-39, POIS A MERCADORIA
TRANSPORTADA PROCEDIA DA USINA DO FABRICANTE, LEGALIZADA E
FISCALIZADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE, COM O NECESSARIO FATURAMENTO,
COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS E O CONSEQUENTE RECOLHIMENTO DO ICM,
SENDO A DECISÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS (SÚMULA 279). TENDO-SE
COMO CORRETO TAL ENTENDIMENTO A BASE DOS ELEMENTOS PASSIVEIS DE SER
CONSIDERADOS E OBSERVANDO-SE, ADEMAIS, QUE HOUVE FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NO
NO EXTRAORDINÁRIO, INCLUSIVE DO ART. 38 DO DECRETO-LEI N. 1831, COM
BASE NO QUAL PRETENDE O RECORRENTE SER INABIL A DOCUMENTAÇÃO
REFERENTE A DUAS NOTAS FISCAIS, CABE A APLICAÇÃO DAS SUMULAS
282 E 356, NÃO SENDO DE SE CONHECER DO EXTRAORDINÁRIO.